Tribunal: TJES
Processo: 5002450-23.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002450-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO: CAROLINE OLIVEIRA DUARTE GUERRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002450-23.2020.8.08.0035

Recorrente: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

Recorrido: CAROLINE OLIVEIRA DUARTE GUERRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUTORA RELATA QUE FOI SURPREENDIDA COM NOME NEGATIVADO, POR SUPOSTA DÍVIDA COM A REQUERIDA, NO VALOR DE R$1.235,23 (MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), DESDE O ANO DE 2016, REFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS COM A ANTIGA EMPRESA QUE POSSUÍA. CONTUDO, A EMPRESA FOI VENDIDA NO ANO DE 2015, LEVANDO A AUTORA A ACREDITAR QUE O ADQUIRENTE DA MERCADORIA UTILIZOU INDEVIDAMENTE SEU CADASTRO, DE QUE SE ORIGINOU O DÉBITO. RESTRIÇÃO QUE, MESMO NA EVENTUALIDADE DE SER ESCORREITA, O QUE NÃO SE EVIDENCIA NO CASO, JAMAIS PODERIA TER SIDO MANTIDA ATIVA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, COM BAIXA NO SISTEMA DA REQUERIDA, E CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, VISANDO A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)